Tribunal: CARF
Processo: 10880.727066/2012-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESA MÉDICA GLOSA.
Comprovada a dedução glosada, cancela-se a infração.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.727066/2012-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.395 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ARNALDO HAUPTMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2005
DESPESA MÉDICA GLOSA.
Comprovada a dedução glosada, cancela-se a infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente processo veicula Notificação de Lançamento (e-fls. 40 e ss), lavrada
em face do sujeito passivo em epígrafe, para fins da revisão da DIRPF, exercício 2006, em face
da constatação da infração de dedução indevida de despesas médicas, assim fundamentada:
86.878.469/0001-43 SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. R$
12.048,00. Plano se Saúde em nome de Novotempo RH. Contribuinte
não comprova ter efetuado os pagamentos.
O sujeito passivo impugnou a exigência requerendo o restabelecimento da
dedução em face dos comprovantes apresentados.
A impugnação foi parcialmente acolhida, consoante Acórdão no 17-48.462 – 11a
Turma da DRJ/SP2 (e-fls. 45 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.727066/2012-88
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727066/2012-88

DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Não identificados a quem se referem os comprovantes dos pagamentos efetuados a
título de despesas médicas é de manter-se a glosa para essas deduções pleiteadas na
declaração de ajuste anual
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Por oportuno, transcrevo, ainda, os fundamentos da decisão recorrida:
O contribuinte apresentou comprovantes de pagamentos no valor de R$ 25.070,22, para
os meses de janeiro a dezembro de 2005. Ademais apresentou para os meses de janeiro
dezembro de 2005 a Relação de Segurados Ativos no Plano, onde se verifica que além
do contribuinte são segurados do mesmo plano as seguintes pessoas: NERILDA DIAS
PEREIRA, PATRÍCIA DIAS PEREIRA, RAFAELA DIAS PRADO, DANIELA DO
AMARAL HAUPTMANN e ALEXANDRE FERNANDES ALFREDO. Nota-se,
também, que os valores nesses meses de janeiro, março e setembro a dezembro de 2005,
referente ao contribuinte, é de R$ 6.183,44, os demais meses não puderam ser
identificados os valores, visto que o boleto bancário à frente da Relação impede a
identificação dos valores relativos ao contribuinte.
Cientificado, em 16/05/2011, o interessado apresentou recurso voluntário, em
03/06/2011 (e-fls. 62 e ss). Em suma, requer o restabelecimento integral da despesa glosada,
conforme comprovantes acostados autos.

Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
A decisão de piso reputou não comprovada parte das despesas glosadas, referente
a plano de saúde, correspondente aos boletos apresentados para os meses de fevereiro e abril a
agosto, por não estarem acompanhados da cópia integral da relação dos beneficiários do plano de
saúde, sendo sabido que contemplava terceiros além do interessado, conforme verificado na
relação de beneficiários que acompanhou os demais boletos admitidos como comprobatórios
pela decisão recorrida.
Com efeito, o valor total consignado nos comprovantes, pertinentes aos meses de
fevereiro, abril, maio, e junho corresponde ao mesmo valor indicado nos boletos dos meses
anteriores (R$ 1.909,35), devendo ser admitida que a parcela correspondente ao interessado seja
a mesma, de R$ 924,28 (para cada mês), perfazendo o montante de R$ 5.545,68 para o período
de janeiro a junho.
A partir do mês de julho o valor total do plano foi majorado para R$ 2.238,73, e
assim permaneceu até dezembro, permitindo concluir que a parcela referente ao interessado seja
a mesma já admitida pela decisão de piso, para o período de setembro a dezembro (R$ 1.083,72,
para cada mês), de modo que a despesa dedutível do período de julho e dezembro monta em R$
6.502,32.
No total, reputo comprovada despesa com plano de saúde do próprio, no montante
de R$ 12.048,00, que corresponde exatamente ao valor declarado, ao arrimo das disposições do
art. 80 do então vigente Decreto no 3.000, de 1999.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.395 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.727066/2012-88

Conclusão
Com base no exposto voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital